Tribunal: TJMT
Processo: 1034486-31.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034486-31.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 571.521.601-04 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob alegação de cerceamento de defesa decorrente da prolação de sentença antes do término do prazo concedido para impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença antes do término do prazo expressamente concedido à parte autora para impugnar a contestação configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem concede prazo de dez dias para a parte autora impugnar a contestação, gerando legítima expectativa de exercício do contraditório.

4.

A sentença é proferida antes do término do prazo concedido, impedindo a manifestação da parte autora sobre alegações e documentos apresentados pela parte ré.

5.

A antecipação da decisão configura supressão de prazo processual ainda em curso, o que caracteriza cerceamento de defesa.

6.

Os princípios da celeridade no âmbito dos Juizados Especiais não autorizam a mitigação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7.

A violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença antes do término de prazo expressamente concedido à parte para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. A celeridade dos Juizados Especiais não autoriza a supressão de garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 3. A nulidade da sentença é medida necessária quando há impedimento ao exercício pleno do direito de manifestação da parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034486-31.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Neusa dos Santos Rodrigues

Recorrida(s):

Banco Mercantil do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

De acordo com os autos, a audiência de conciliação foi realizada no dia 06/02/2026, às 08h00, ocasião em que foi expressamente concedido a autora o prazo de dez dias para impugnar a contestação, nos termos do termo de audiência (ID 353977878). Considerando a contagem em dias úteis, bem como a exclusão dos dias 16/02/2026 e 17/02/2026 (feriados forenses), o prazo findaria em 24/02/2026.

Ocorre que a sentença foi proferida em 20/02/2026, ou seja, antes do término do prazo concedido, impedindo a parte autora de exercer plenamente o contraditório quanto às alegações e documentos apresentados pela parte ré.

Não se trata, portanto, de julgamento no mesmo dia do prazo final, mas de supressão integral de prazo processual ainda em curso, o que agrava a irregularidade.

Embora o rito dos Juizados Especiais seja orientado pela celeridade, tal princípio não autoriza a mitigação de garantias constitucionais fundamentais, sobretudo quando há concessão expressa de prazo pelo próprio juízo, gerando legítima expectativa de manifestação.

A prolação antecipada da sentença, nessas circunstâncias, configura inequívoco cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura do prazo à parte autora para impugnar a contestação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada. Determino o retorno dos autos à origem,
para reabertura do prazo à parte autora para apresentação de impugnação à contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026